Tribunal: CARF
Processo: 15504.014401/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO PROPOSTA EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se admitida, indevida supressão de instância.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento, tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais que motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
APLICAÇÃO DE LEI. INCONSTITUCIONALIDADE. CARF. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO E TRIBUTAÇÃO. OMISSÃO DIRETA DE RECEITAS
Caracterizam omissão direta de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, mas que não houverem sido registrados na escrituração comercial e computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos.
CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MEROS REPASSES DE RECURSOS. RECEITAS DE TERCEIROS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS. NÃO CONFIGURAÇÃO
Não se caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, comprove se tratar de meros repasses de receitas de terceiros que transitam por suas contas para pagamentos.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
AUSÊNCIA REITERADA DE ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO ZERADA OU COM ÍNFIMA RECEITA. SONEGAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
A reiterada omissão do sujeito passivo em relação ao dever de registrar em sua escrituração comercial a íntegra das suas receitas, alinhada à apresentação de declaração de informações inteiramente em branco ou em valor ínfimo, revela a conduta de sonegação, consistente na ação/omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador, de modo a justificar a qualificação da multa de ofício.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. MESMA DECISÃO.
Ao lançamento reflexo relativo à CSLL, não havendo razão para entendimento diverso, aplica-se a mesma decisão adotada em relação ao lançamento principal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO. MESMA DECISÃO.
Ao lançamento reflexo relativo à COFINS, não havendo razão para entendimento diverso, aplica-se a mesma decisão adotada em relação ao lançamento principal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
PIS/PASEP. LANÇAMENTO REFLEXO. MESMA DECISÃO.
Ao lançamento reflexo relativo à Contribuição ao PIS/PASEP, não havendo razão para entendimento diverso, aplica-se a mesma decisão adotada em relação ao lançamento principal.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.014401/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.846 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
WORLD STUDY BRAZIL NETWORK & EDUCAÇÃO INTERCULTURAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO PROPOSTA EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM
RECURSO VOLUNTÁRIO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas
em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se
admitida, indevida supressão de instância.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento,
tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais
que motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado
contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela
autoridade julgadora.
APLICAÇÃO
DE
LEI.
INCONSTITUCIONALIDADE.
CARF.
INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.014401/2009-90
Fl. 4240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

CRÉDITOS/DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO E TRIBUTAÇÃO. OMISSÃO DIRETA
DE RECEITAS
Caracterizam omissão direta de receitas os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, mas que não houverem sido registrados na escrituração comercial e
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos.
CRÉDITOS/DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
MEROS
REPASSES
DE
RECURSOS. RECEITAS DE TERCEIROS.
PRESUNÇÃO LEGAL.
OMISSÃO DE RECEITAS. NÃO CONFIGURAÇÃO
Não se caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, comprove se tratar de meros repasses de receitas de
terceiros que transitam por suas contas para pagamentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
AUSÊNCIA
REITERADA
DE
ESCRITURAÇÃO
DE
RECEITAS.
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO ZERADA OU COM ÍNFIMA
RECEITA. SONEGAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
A reiterada omissão do sujeito passivo em relação ao dever de registrar em sua
escrituração comercial a íntegra das suas receitas, alinhada à apresentação de
declaração de informações inteiramente em branco ou em valor ínfimo, revela
a conduta de sonegação, consistente na ação/omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato
gerador, de modo a justificar a qualificação da multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. MESMA DECISÃO.
Ao lançamento reflexo relativo à CSLL, não havendo razão para entendimento
diverso, aplica-se a mesma decisão adotada em relação ao lançamento
principal.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO. MESMA DECISÃO.
Fl. 4241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

Ao lançamento reflexo relativo à COFINS, não havendo razão para
entendimento diverso, aplica-se a mesma decisão adotada em relação ao
lançamento principal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
PIS/PASEP. LANÇAMENTO REFLEXO. MESMA DECISÃO.
Ao lançamento reflexo relativo à Contribuição ao PIS/PASEP, não havendo
razão para entendimento diverso, aplica-se a mesma decisão adotada em
relação ao lançamento principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, quanto à parte conhecida, em rejeitar as preliminares de
nulidade, e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar a
exoneração das parcelas relativas a meros repasses de valores, conforme discriminadas no voto
do Relator, vencido o Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, que votou por dar provimento
ao recurso em maior extensão, para exonerar também a qualificação da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 02-26.423,
de 15 de abril de 2010, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado (fl. 2.337/2.355).
O presente processo se refere a Autos de Infração lavrados para a exigência de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), em relação aos períodos de apuração contidos no
ano-calendário de 2005 (fls. 03/39).
Conforme se observa dos autos, o procedimento fiscal teve início, em 10 de junho
de 2008, junto ao endereço cadastral da Recorrente (Av. do Contorno, 4480, S/1509/1510,
Funcionários, Belo Horizonte/MG), ocasião em que o Termo de Início de Fiscalização de fls.
40/42, por meio do qual se exigia a apresentação de extratos bancários e livros e documentos
contábeis e fiscais, foi recebido pela Sra. Gabriela M. B. Salles.
Fl. 4242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

Por meio da Petição de fls. 43/44, foi informado que a Sra. Gabriela havia se
retirado do quadro societário da pessoa jurídica, em 14 de fevereiro de 2008, não possuindo
poderes para atuar em nome da Recorrente, cujo novo endereço seria a Av. Sete de Setembro,
4698, sala 1201, Batel, Curitiba/PR. Foi requerida dilação do prazo para atendimento ao Termo
de Início, a qual foi deferida, conforme fls. 71/72.
Na resposta apresentada, em 24 de julho de 2008, a Recorrente apresentou alguns
livros e documentos, porém se insurgiu contra a exigência de apresentação dos dados da sua
movimentação bancária, sob o fundamento de que inexistira fundamento legal para abrir mão de
“garantia constitucional fundamental”, sem que houvesse “justificada fundamentação a
demonstrar a necessidade, a razoabilidade e a finalidade do procedimento instaurado”. Requereu,
ainda, que o procedimento fiscal fosse deslocado para a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Curitiba/PR (fls. 73/77). Naquele documento, esclareceu
13. Com efeito, cabe frisar que a Fiscalizada trabalha com intercâmbio estudantil,
intermediando a contratação de cursos de ensino no exterior entre o estudante e a
instituição de ensino. Dessa forma, boa parte dos valores que circulam em suas contas
correntes tratam-se de pagamentos feitos por estudantes para instituições de ensino,
companhias aéreas, hospedagens, seguro viagens e outras despesas que passam por suas
contas para, posteriormente, serem remetidos para seus legítimos destinatários.
A autoridade fiscal lavrou, então, o Termo de Constatação e Intimação Fiscal de
fls. 179/185, no qual relata o insucesso na localização da Recorrente no endereço constante do
cadastro da Receita Federal, e da justificativa para a ciência do Termo de Início na pessoa da Sra.
Gabriela Maria Borgerth Salles, ainda sócia da Recorrente, conforme informações contidas no
mencionado cadastro. Decidiu-se pela manutenção do procedimento fiscal perante a Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte e reintimou-se a pessoa jurídica a apresentar os
documentos não apresentados em resposta ao Termo de Início.
Em resposta datada de 03 de outubro de 2008, basicamente, reiterou-se o que já
afirmado anteriormente, quanto à unidade responsável pelo procedimento fiscal e à apresentação
das informações bancárias, e pugnou-se por nova dilação do prazo para atendimento, deferida
conforme fls. 194/195.
Em 03 de novembro de 2008, a Recorrente afirmou ter diligenciado junto às
instituições bancárias e obtido os extratos de suas contas, mas que estaria providenciando a
elaboração de planilha para a melhor demonstração de suas receitas, uma vez que a
movimentação em sua conta corrente não espelharia fielmente aquelas. Para tanto, demandou
mais uma dilação de prazo (fls. 196/198), deferida, parcialmente, pela autoridade fiscal, com
alerta de que a não apresentação dos documentos exigidos implicaria no agravamento da multa
de ofício (fls. 200/201).
Junto à Petição apresentada em 05 de dezembro de 2008, a Recorrente se limitou
a fornecer cópias de declarações fiscais retificadoras apresentadas à Receita Federal e a alegar,
mais uma vez, que o montante de sua movimentação bancária não representaria os seus
resultados (fls. 203/204).
Foram emitidas, então, Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) às instituições bancárias nas quais a Recorrente possuiria conta, resultando na
obtenção dos seus extratos bancários e documentos cadastrais (fls. 289/642).
Fl. 4243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

A Recorrente foi intimada a comprovar, por meio da “apresentação de
documentação hábil e idônea”, a origem dos recursos creditados em suas contas bancárias (fls.
643/688), ao que respondeu com a apresentação de planilha, indicando as folhas do Livro Diário
em que constariam os lançamentos correspondentes aos créditos bancários e cópia do referido
Livro (fls. 696/994), não registrado perante a Junta Comercial, além de novas declarações
retificadoras.
Em 26 de maio de 2009, a Recorrente foi intimada a apresentar documentação
hábil e idônea dos registros constantes da conta “5004.0 – Fornecedores – Intercâmbio” do Livro
Diário fornecido à fiscalização (fls. 1.093/1.095), ao que respondeu com pedido de dilação de
prazo (fls. 1.097/1.098). A autoridade fiscal deferiu a referida prorrogação e intimou a
Recorrente a comprovar as providências relacionadas à comunicação à Receita Federal da
alteração de domicílio tributário (fls. 1.117/1.120).
No último dia do prazo, a Recorrente apresentou diversos documentos em
atendimento à Intimação Fiscal, sendo boa parte deles em língua estrangeira (fls. 1.122/1.569).
Houve, então, a lavratura dos autos de infração, sendo que a autoridade fiscal
considerou que não houve a efetiva comprovação de que os créditos bancários no montante de
R$ 5.757.794,62 corresponderiam a operações de repasse de valores pertencentes a terceiros,
pelo que foram consideradas receitas omitidas com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Em relação a um segundo grupo de valores, nos totais de R$ 646.034,05 e R$
517.092,07, considerados pela própria Recorrente como efetiva receita operacional, foi
constatada a omissão de registro contábil e declaração ao Fisco.
Por fim, em relação às receitas originalmente declaradas, foi registrada a aplicação
do percentual de presunção de 8% (oito por cento), em lugar de 32% (trinta e dois por cento),
como adequado à prestação de serviços em geral, de modo que exigidos os valores
correspondentes à diferença.
A descrição pormenorizada do lançamento consta do Termo de Verificação Fiscal
de fls. 1.699/1.731, no qual se registra, ainda, a inadmissibilidade das declarações retificadoras
apresentadas ao longo do procedimento fiscal e a justificativa para a aplicação da multa de ofício
nos percentuais de 112,5% (cento e doze, vírgula cinco por cento) e 225% (duzentos e vinte e
cinco por cento), decorrente do agravamento e da qualificação da penalidade.
Após a ciência, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 1.741/1.774, na
qual detalhou a atividade por ela desenvolvida, para justificar o trâmite de recursos em suas
contas bancárias, os quais não seria efetivas receitas, mas “ingressos feitos pelas franquias para
pagamento de franqueadores”. Solicitou a realização de diligência, para a juntada e análise dos
documentos comprobatórios das suas alegações. Alegou que não estariam sendo observados os
princípios regentes da Administração Pública, conforme previsão do art. 37 da Constituição
Federal e invocou o princípio da verdade material, para justificar a realização de diligência.
Fl. 4244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

Quanto ao mérito do lançamento, reiterou a alegação de que haveria equívoco em
se considerar todos os valores que transitaram em suas contas bancárias como efetivas receitas; e
afirmou que haveria valores considerados no lançamento que seriam oriundos da divisão de
custos de publicidade, com os franqueados.
Finalmente, quanto à multa de ofício, defendeu o seu caráter confiscatório; a sua
inaplicabilidade, ante o disposto no art. 42, §3o, da Lei no 9.430, de 1996; e o não cabimento do
agravamento, uma vez que teria atendido às intimações formuladas para apresentação de
documentos.
No Acórdão de primeira instância (fls. 2.337/2.355), rejeitou-se, inicialmente, o
pedido de realização de diligência, por se considerar que a Recorrente, apesar de haver tido
reiteradas oportunidades para apresentar os elementos de prova exigidos, não o fez. Refutou-se,
ainda, a alegação de violação, na autuação, a princípios constitucionais que norteiam a
Administração Pública.
Em relação ao mérito, considerou-se que os comprovantes apresentados pela
Recorrente não seriam suficientes para comprovar a origem dos créditos realizados em suas
contas bancárias, de modo que acertado o lançamento de ofício. Quanto à aplicação da multa de
ofício agravada e qualificada, destacou-se a sua previsão legal, que não pode ser afastada no
julgamento administrativo, sob alegações de inconstitucionalidade; e o cabimento ante a
ausência de atendimento às intimações fiscais.
Por fim, apontou-se que as transferências entre conta de mesma titularidade já
teriam sido excluídas no lançamento e que as demais omissões de receita apontadas na autuação
não teriam sido objeto de contestação.
No Recurso Voluntário apresentado (fls. 2.381/2.425), a Recorrente sustenta,
preliminarmente, a nulidade do lançamento por cerceamento do seu direito de defesa, que teria
se embasado em amostragem e presunção; e, ainda, pelo cometimento de suposto “ERRO
GROSSEIRO”, na base de cálculo da multa de ofício. Haveria nulidade da autuação, ademais,
por haver sido indeferida a realização de diligência, o que representaria cerceamento do direito
de defesa; e nulidade da decisão recorrida, por ser contrária às provas dos autos. Em várias
passagens das preliminares se refere a suposta exigência de que “os documentos fossem
traduzidos e juramentados”.
Quanto ao mérito, repetem-se as explicações acerca da sistemática das atividades
desempenhadas pela Recorrente, trata-se acerca do conceito de renda, para a tributação da pessoa
jurídica, e se manifesta o desacordo com a tributação sobre a movimentação bancária. Argui-se,
ainda, que as receitas declaradas não foram excluídas da soma dos depósitos bancários
considerados na base de cálculo do lançamento.
Em outro tópico, apresenta-se longo arrazoado entre os regimes de apuração do
IRPJ, para concluir como incompatível com a tributação com base no Lucro Presumido a
exigência de explicação e comprovação de cada depósito bancário. Trata-se, ainda, de normas e
conceitos relativos aos contratos de franquia. E se apresenta tabela que, supostamente,
esclareceria a natureza de cada crédito nas contas bancárias da Recorrente.
Fl. 4245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

Finalmente, pugna-se pela apresentação de provas em qualquer momento
processual; sustenta-se a nulidade, por iliquidez, dos autos de infração; alega-se a inexistência de
omissão de receitas; questiona-se o arbitramento do lucro (?); defende-se a aplicação da
interpretação mais benigna na aplicação da multa de oficio; afirma-se que estaria provada a boa
fé da Recorrente a ser considerada na graduação da penalidade imposta; alega-se a ocorrência de
bis in idem; e sustenta-se o caráter confiscatório da multa de ofício.
Foi apresentada uma grande quantidade de documentos comprobatórios, conforme
Anexos de fls. 2.432/4.238.
O processo foi, inicialmente, distribuído, por sorteio, ao Conselheiro Alexandre
Antônio Alkmim Teixeira, sendo que, ante a renúncia ao mandato daquele (fl. 2.431), foi
redistribuído, também por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 14 de julho de 2010 (fl. 2.377), e apresentou o seu Recurso, em 12 de agosto do mesmo ano
(fl. 2.381), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fl. 2.426.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, incisos I e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Conforme relatado, porém, o Recurso Voluntário veicula uma série de matérias
não abordadas pela Recorrente na Impugnação apresentada, conforme apontadas a seguir:
(i)
nulidade do lançamento por cerceamento do seu direito de defesa, já que
teria se embasado em amostragem e presunção;
(ii) nulidade do lançamento por cometimento de suposto “ERRO
GROSSEIRO”, na base de cálculo da multa de ofício;
(iii)
nulidade da autuação por haver sido indeferida a realização de diligência, o
que representaria cerceamento do direito de defesa;
(iv)
nulidade, por iliquidez, dos autos de infração;
Fl. 4246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

(v)
incompatibilidade do conceito de renda e da tributação sobre a
movimentação bancária;
(vi)
ausência de exclusão das receitas declaradas da soma dos depósitos
bancários considerados na base de cálculo do lançamento;
(vii)
incompatibilidade da tributação com base no Lucro Presumido e da
exigência de explicação e comprovação de cada depósito bancário
ocorrido nas contas da Recorrente;
(viii) inaplicabilidade do arbitramento do lucro;
(ix)
aplicação da interpretação mais benigna na aplicação da multa de oficio;
(x)
boa fé da Recorrente a ser considerada na graduação da penalidade
imposta;
(xi)
ocorrência de bis in idem no lançamento.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
Impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos os motivos de
fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas das
alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
questionada por ocasião da Impugnação, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do devido processo legal.
Podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo
julgador, a exemplo das matérias de ordem pública, no que não se enquadra a maior parte dos
tópicos acima apontados.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie Didier Jr
(Curso de Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. vol. 1, p. 432):
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de
essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se
praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou
repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo
exercício dele.
É exatamente o caso dos presentes autos. O Recorrente não pode, em sede de
Recurso Voluntário ao CARF, trazer matérias que poderiam, e deveriam, ter sido opostas
naquele primeiro recurso.
A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos recursos,
sobre a qual o mesmo autor (Curso de Direito Processual Civil, 13a ed, Salvador: Ed. Juspodium,
2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos seguintes termos:
Fl. 4247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum apellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC).
Deste modo, cabe reconhecer a preclusão em relação às referidas alegações, à
exceção das nulidades apontadas nos itens (i) a (iv) e da aplicação da interpretação mais benigna
(item ix), por configurarem matérias de ordem pública e/ou cognoscíveis de ofício.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento, com exceção das matérias alcançadas pela preclusão.

2 DOS CRÉDITOS DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDOS
Como apontado na decisão recorrida, o segundo grupo de valores tributados, nos
totais de R$ 646.034,05 e R$ 517.092,07, considerados pela própria Recorrente como efetiva
receita operacional, não foram objeto de Impugnação, pelo que devem ser considerados
definitivamente constituídos, sem que sejam abrangidos pelo contencioso administrativo.
3 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
No longo recurso apresentado, a Recorrente invoca, em tópico próprio ou ao
longo da exposição, diversos vícios que ensejariam a nulidade do lançamento de ofício e da
decisão recorrida. Passo a tratar de cada um deles:
3.1 NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO SEU
DIREITO DE DEFESA, JÁ QUE TERIA SE EMBASADO EM AMOSTRAGEM E
PRESUNÇÃO
Afirma a Recorrente que o lançamento teria se embasado unicamente nos
montantes depositados em suas contas bancárias, a partir dos quais teria presumido omissão de
receitas. Daí, sustenta:
Salientamos, ainda, com a devida vênia, que a autuação lavrada padece de induvidosa
nulidade por vários motivos, entre eles por fundamentar-se, sem incontestável prova, em
mera presunção de receita, contrariando posições da jurisprudência administrativa e
judicial no sentido de que a movimentação bancária, por si só, não pode alicerçar a
omissão de rendimentos para fins de lançamento de imposto de Renda, sendo que os
depósitos auditados padecem de caracterização de renda absoluta da referida empresa,
impedindo a utilização de tais dados como fato gerador de tributos ou contribuições.
Em outra passagem, sustenta que a autuação teria sido realizada “por
levantamento em amostragem” a qual levaria apenas a “uma mera presunção da ocorrência da
infração”.
Nada há a ser provido em relação a tal alegação.
Fl. 4248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

Os motivos de nulidade dos atos praticados no processo administrativo fiscal
estão apontados no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. In verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A par disso, tratando-se de lançamento de ofício, é possível, ainda, reconhecer-se
a sua nulidade por vício quanto aos procedimentos previstos no art. 142 do CTN (“verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível”), ou, ainda, quanto à observância dos requisitos contidos no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No caso dos autos, a autoridade fiscal observou, rigorosamente, os preceitos
acima e não se vislumbra, nem de longe, qualquer ato que implique o cerceamento do direito de
defesa da Recorrente.
A autuação, de fato, baseou-se em uma presunção de omissão de receitas. Porém,
uma presunção estabelecida pela própria Lei, conforme art. 42 da Lei no 9.430, de 1996:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 4249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
De acordo com o referido dispositivo legal, cabe à autoridade fiscal comprovar a
existência de depósitos em contas bancárias do sujeito passivo e intimá-lo a comprovar a origem
dos recursos a eles relacionados. Na ausência de comprovação da referida origem, é a própria
norma legal quem autoriza que os referidos depósitos foram efetuados com recursos
provenientes de receitas omitidas, as quais devem ser tributadas nas datas dos créditos nas contas
bancárias do sujeito passivo.
Conforme já relatado, isto foi exatamente o que se verificou no procedimento
fiscal que resultou no lançamento de ofício sob exame.
A Recorrente foi intimada, por meio do Termo de fls. 643/688, a comprovar, por
meio da “apresentação de documentação hábil e idônea”, a origem dos recursos creditados em
suas contas bancárias, conforme individualizados no citado documento, cumprindo-se a
exigência legal.
Apesar dos documentos apresentados pelo sujeito passivo, a autoridade fiscal
entendeu que não houve a efetiva comprovação, em relação a créditos bancários no montante de
R$ 5.757.794,62, de que corresponderiam a operações de repasse de valores pertencentes a
terceiros, pelo que foram consideradas receitas omitidas com base em depósitos bancários de
origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
O erro ou acerto da conclusão da autoridade fiscal é matéria a ser apreciada como
mérito do recurso. Inexiste, porém, qualquer nulidade no procedimento fiscal realizado.
Não há, ademais, qualquer levantamento por amostragem em relação aos tributos
constituídos. A autoridade fiscal se valeu de tal procedimento apenas em relação a débitos
efetuados nas contas bancárias da Recorrente, de modo a testar a veracidade da tese apresentada
no sentido de que os valores que transitaram pelas citadas contas se refeririam a mera
intermediação de pagamentos de clientes/parceiros-franqueados a fornecedores. Mais uma vez,
nenhuma nulidade é observada.
3.2
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
POR
COMETIMENTO
DE
SUPOSTO “ERRO GROSSEIRO”, NA BASE DE CÁLCULO DA MULTA DE OFÍCIO;
A Recorrente sustenta, também, a nulidade da autuação, posto que a multa de
ofício teria sido aplicada sobre “a totalidade do crédito apurado (principal + juros)”, o que seria
ilegal.
Ora, além de não ser causa de nulidade do lançamento, conforme legislação
transcrita no item anterior (o equívoco apontado poderia, no máximo, ensejar a redução do valor
exigido), a observação dos documentos de constituição do crédito tributário não deixam dúvidas
de que as multas de ofício aplicadas somente incidiram sobre o valor do principal dos créditos
apurados.
Fl. 4250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

Destaque-se que, em seu Recurso, a Recorrente equivoca-se, inclusive, quanto o
percentual da multa de ofício aplicada, já que fala em 150%, quando foram utilizados os
percentuais de 112,5% e 225%. Talvez, seja esta a origem da equivocada conclusão que ensejou
a alegação ora abordada.
De todo modo, deve ser rejeitada mais esta alegação.
3.3 NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR HAVER SIDO INDEFERIDA A
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA, O QUE REPRESENTARIA CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
Em seu recurso, a Recorrente sustenta que a autoridade fiscal “desrespeitou
frontalmente o direito da Autuada em formular amplamente a sua defesa”. A razão para tanto
seria o indeferimento da realização de diligência. Veja-se o conteúdo da citada alegação:
Isto porque, Houve NEGATIVA POR PARTE DA RECEITA na concessão de
diligências haja vista a falta de clareza por parte da Administração quanto aos
documentos que estes entendiam como necessários a comprovação das assim chamadas:
entradas x saídas.
(...)
Assim, a lavratura do auto se ao arrepio dos Princípios como a Ampla Defesa e o
Devido Processo Legal, o que de forma, efetiva culminou nos reflexos sobre a
Autuação; vez que a diligência em questão, era verdadeiramente preparatória à
elaboração e lavratura do Auto de Infração.
Vê-se que há confusão no teor da referida preliminar, uma vez que, embora fale
em indeferimento da realização de diligência, o que seria adequado ao processo administrativo
fiscal, termina por considerar a referida diligência imprescindível ao próprio lançamento fiscal,
ou seja, ainda na fase procedimental.
De todo modo, a alegação deve ser rejeitada.
Em primeiro lugar, não há que se falar em requerimento e deferimento de
diligência na fase de auditoria fiscal prévia à constituição do crédito tributário. Ali, há as
apurações que são realizadas pela autoridade fiscal com a finalidade de reunir as provas
necessárias a amparar a sua acusação consubstanciada no Auto de Infração e documentos
correlatos.
No caso sob análise, foram relatadas todas as intimações formuladas pela
autoridade fiscal e os desdobramentos em pedidos de prorrogações de prazos e documentos
apresentados.
De outra parte, na fase contenciosa, posterior ao lançamento, a realização de
diligências é uma faculdade da autoridade julgadora, no sentido de formar a sua convicção,
sendo-lhe lícito deixar de determinar ou indeferir aquelas que entender desnecessárias ou
impraticáveis, conforme art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Inclusive, nos termos da Súmula CARF no 163:
Fl. 4251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Quanto à necessidade de que os documentos redigidos em língua estrangeira
fossem traduzidos para a língua portuguesa por tradutor juramentado, tal exigência é imposta
pelo art. 192 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal:
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada
por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.
Mais uma vez, nenhuma nulidade a ser reconhecida.
3.4 NULIDADE, POR ILIQUIDEZ, DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Finalmente, a Recorrente busca a anulação dos autos de infração “por força da sua
total falta de liquidez, certeza e , por decorrência, de exigibilidade”. Assim, fundamenta a sua
alegação:
A falta de liquidez resulta do excessivo valor da autuação, quando comparado ao valor
obtido mediante a adoção de critérios outros, sendo estes mais adequados à legislação
de regência. Vejamos:
Inadmissível, pois, a manutenção do Auto de Infração, em face da necessária retificação
do valor do crédito fiscal, sob pena de caracterização de excesso de exação.
Do Caráter Genérico da Autuação - Ampliando o espectro da iliquidez do Auto de
Infração, cumpre destacar que, a Autoridade Fazendária não explicitou o necessário
cotejamento entre a alegada RECEITA OTIMITIDA (sic) APURADA (R$
6.920.920,74) e os valores reconhecidos pelo contribuinte (R$ 517.092,07 e o valor da
receita de Royalts R$ 646.034,05) por mera alegação sem a necessária fundamentação
dos atos decisórios, nos termos da Constituição Federal 1988, o porquê o Fisco
DESCONSIDEROU E NÃO RECONHECEU os inúmeros documentos juntados_ pela
empresa que comprovavam pari i passo as:

Tal motivo, parece-nos suficiente para descaracterizar a liquidez da Autuação e, por
conseguinte, comprometer a exigibilidade do crédito nele estampado.
Uma vez mais, não há procedência na argumentação da Recorrente.
O suposto vício não se enquadra nas causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Poder-se-ia aventar que a alegada “falta de liquidez” macularia a autuação, por
descumprimento ao art. 10 do referido Decreto. A falta de clareza dos argumentos (em que
consistiria a excessividade do valor da autuação? quais seriam os critérios mais adequados? O
Fl. 4252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

que motivaria a necessária retificação do valor do crédito fiscal?), contudo, é tamanha que não é
possível se compreender com precisão em que consistiria o vício alegado. Como já se afirmou, o
exame dos documentos de constituição do crédito tributário revelam que houve rigorosa
observância das exigência contidas no citado dispositivo legal.
O que se depreende da argumentação é a irresignação com o fato de a autoridade
fiscal haver rejeitado a tese apresentada pela Recorrente para justificar os créditos verificados em
suas contas bancárias. Novamente, tal fato é matéria a ser apreciada na análise do mérito do
recurso, não se confundindo com preliminar de nulidade da autuação.
3.5 NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, POR SER CONTRÁRIA ÀS
PROVAS DOS AUTOS
Em outro momento da peça recursal, a Recorrente argui a nulidade da decisão de
primeira instância sob o fundamento de que esta seria contrária às provas dos autos, as quais teria
sido ignorados pelos julgadores, inclusive, sob o argumento de que não estariam traduzidas por
tradutor juramentado.
Em nenhum instante da decisão recorrida, rejeita-se alguma prova apresentada
pela Recorrente, ou suscita-se a questão da necessidade de tradução juramentada.
Registra-se na decisão que “A interessada, também na impugnação, não apresenta
os elementos que pudessem sustentar suas argumentações” e faz-se a análise dos elementos de
prova apresentados, para concluir que estes não amparam as alegações contidas na Impugnação.
Deste modo, mais uma vez, o que se tem é a irresignação da Recorrente em
relação à análise realizada, o que deve ser enfrentado na análise de mérito do Recurso
Voluntário.
Nenhuma nulidade, portanto, a ser reconhecida, seja na autuação seja na decisão
de primeira instância.
4 DO MÉRITO
4.1 DA ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE PROVA APRESENTADOS
Alega a Recorrente que os créditos realizados em suas contas bancárias se referem
a “depósitos realizados pelos Franqueados para pagamentos do intercambio no exterior” e as
saídas de recursos a “envio destes mesmos depósitos para os cursos e universidades no exterior,
apenas com a exclusão do custo da prestação dos serviços - os US$ 80,00”.
Os elementos de prova apresentados pela Recorrente para lastrear a referida
alegação foram assim descritos na decisão recorrida:
O primeiro livro Diário apresentado pela empresa “Diário 2”, cuja cópia se encontra às
fls. 121/149, com as operações do ano-calendário de 2005, apresentava valores de
receitas irrisórios e sem registro contábil de movimentação financeira.
Após o início da fiscalização apresentou o livro “Diário 3", fls. 578/833, como se fosse
retificador do primeiro. Agora com valores movimentados em suas contas bancárias e
receitas de R$.l.l63.l26,l2.
Fl. 4253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

As DCTF, DIPJ e DACON apresentadas, fls. 1.424/1.463, traziam inexpressivos valores
e incondizentes informações com a situação analisada.
O que fez a fiscalização, respaldada na legislação que rege a matéria, foi então verificar
o cumprimento das obrigações tributárias.
Assim, como já comentado antes, a empresa foi intimada e reintimada a apresentar a
comprovação, com documentação hábil e idônea, dos numerários que transitaram em
suas contas, o que não foi feito.
Na decisão, apresenta-se, ainda, a análise de uma operação específica destacada
pela Recorrente, chegando-se à conclusão da inexistência de identidade entre os valores do
crédito bancário a ser comprovado e os documentos apresentados.
Foram, portanto, ratificadas as conclusões da autoridade fiscal constante do
Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.699/1.731:
Contudo, do exame das cópias dos respectivos documentos apresentados pelo
contribuinte para fins de comprovação dos valores que foram selecionados por
amostragem por essa fiscalização, e de se constatar que, a despeito desses documentos
indicarem remessas destinadas ao custeio de "cursos e congressos", beneficiando
empresas sediadas no exterior, não há como evidenciar que da relação jurídica surgida
em conformidade com os termos redigidos nestes documentos, possa vincular ou
mesmo caracterizar o contribuinte como sendo mero “intermediário” das importâncias
que ele próprio alega haver recebido dos alunos relacionados nas cópias dos invoice
emitidos pelos beneficiários das respectivas remessas.
Ademais, importa ressaltar que o contribuinte, em que pese duas oportunidades
que lhe foram fornecidas, deixou de apresentar os originais de contratos de
prestação de serviços firmados com empresas no Brasil e/ou no exterior, que
pudessem eventualmente evidenciar que, de fato, prestara tão-somente senriços de
intermediação de viagens de intercâmbio para o exterior. Tampouco, apresentou o
contribuinte os contratos firmados com os alunos relacionados nos invoice, que
foram juntados à sua carta resposta de fls. 961 a 1392. Agindo desta maneira, fica
impossibilitada a convicção de que os valores remetidos ao exterior (discriminados
sob os históricos de “CAMBIO” e de "DEB.CAMBIO" nos extratos da conta
corrente mantida pela fiscalizada no Banco do Brasil sob o n° 13060-5), de fato,
podem ser caracterizados como “receitas de terceiros", conforme pretende o
contribuinte, e não custos necessários a obtenção das respectivas receitas
operacionais, representadas pelos créditos discriminados nas contas correntes
bancárias em exame.
Desta forma, estão sendo submetidos à tributação os Créditos no valor total de
R$5.757.794,62, conforme Quadro Demonstrativo n° 2, fls. 1492 a 1510, que o
contribuinte indicou no relatório anexo à sua resposta datada de 20/03/2009, fls. 541 a
577, sob o histórico "FORNECEDORES - INTERCAMBIO", uma vez que, dos
documentos por ele apresentados, não há como identificar que respectivos valores
decorrem de serviços que traduzam, de fato, a mediação ou intermediação de
negócios capaz de resultar para a fiscalizada, tão-somente, as responsabilidades
tributárias advindas do recebimento de comissões, corretagens ou qualquer outra
remuneração pela mediação na realização de negócios civis e comerciais (RIR/1999,
art. 651, inciso I). (Destacou-se)
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente afirma estar juntando aos autos
“processos completos de entradas e saídas monetárias”. Apresenta, ainda, às fls. 2.406/2.407,
quadros com detalhamentos da origem de alguns créditos registrados em suas contas bancárias.
Fl. 4254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

Nos referidos quadros, contudo, há, meramente, a indicação da página no Livro
Diário no 03 do registro correspondente. Não se aponta em quais folhas dos autos estariam os
documentos hábeis e idôneos que dariam suporte aos referidos registros.
Foram, então, analisados os “processos completos” (fls. 2.566/3.155), de modo a
verificar se as provas apresentadas corroboram as alegações da Recorrente. Do exame, constata-
se que há elementos de prova referentes a créditos bancários realizados na conta da Recorrente,
em sua quase totalidade, provenientes da pessoa jurídica Educatur Intercambio Ltda e destinados
a remessas ao exterior.
Segue-se a descrição de algumas dessas análises:
- Documentos de fls. 2.566/2.583
Crédito bancário na conta no 13060-5, em 21/01/2005, no valor de R$ 8.645,78,
corresponderia a um pagamento no valor de R$ 1.837,99 (relativo à aluna Márcia Cristina) e um
pagamento no valor de R$ 6.807,80 (relativo aos alunos José Filho e Luiza Miranda).
Para comprovação, são apresentados quatro vouchers, em nomes dos alunos
Roseanne Moura, Roxanne do Perpétuo Socorro e José Miranda Filho (duas vezes), nos valores,
respectivamente, de R$ 775,00, R$ 781,??, R$ 7.184,38 e R$ 2.022,75. Ou seja, sem qualquer
correlação de valores com o crédito bancário em questão.
À fl. 2.570, comprovante de transferência da pessoa jurídica Educatur Intercambio
Ltda para a Recorrente, com anotação à mão que referenda a alegação da Recorrente, exceto em
relação à cobrança e valor da comissão. Na sequência, autorizações de débito, invoices e
contratos de câmbio relativos à remessa ao exterior da íntegra do crédito bancário, o que atenta,
mais uma vez, contra a alegação de que seria remunerada apenas por meio de uma comissão de
US$ 80.00.
- Documentos de fls. 2.584/2.601
Crédito bancário na conta no 13060-5, em 06/01/2005, no valor de R$ 9.507,12,
corresponderia a um pagamento no valor de R$ 7.606,25 (relativo à aluna Isabel Miranda) e um
pagamento no valor de R$ 1.900,87 (relativo ao aluno Paulo Almeida).
Para comprovação, são apresentados dois vouchers, em nomes da aluna Isabel
Miranda, datados de 04 de janeiro de 2005 e 15 de outubro de 2004, nos valores,
respectivamente, de R$ 7.022,47 e R$ 1.602,33. Ou seja, mais uma vez, sem qualquer correlação
de valores com o crédito bancário em questão.
À fl. 2.587, comprovante de transferência da pessoa jurídica Educatur Intercambio
Ltda para a Recorrente, com anotação à mão que referenda a alegação da Recorrente, em relação
às escolas destinatárias, exceto em relação à cobrança e valor da comissão. Na sequência,
invoices, mensagens eletrônicas e contratos de câmbio relativos à remessa ao exterior da íntegra
do crédito bancário, o que atenta, novamente, contra a alegação de que seria remunerada apenas
por meio de uma comissão de US$ 80.00.
Os documentos juntados às fls. 2.602 a 3.155 repetem o mesmo padrão, de modo
que, a princípio, dever-se-ia concordar com a conclusão dos julgadores de primeira instância no
Fl. 4255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

sentido de que a Recorrente não consegue comprovar que seria remunerada, exclusivamente, por
meio de uma comissão, já que a ausência de apresentação dos contratos com os terceiros
envolvidos nas operações (alunos, franqueadas e escola) não permite se conhecer todos os
valores e obrigações envolvidos nas transações comerciais realizadas pela Recorrente.
Com o Recurso Voluntário, contudo, tais elementos são apresentados. Há contrato
firmado entre o aluno e a Educatur Intercâmbio Ltda (fls. 2.713/2.718). Neste, não são
fornecidos os demais detalhes da relação entre a referida pessoa jurídica e a Recorrente e formas
de remuneração acordadas entre estas.
Às fls. 3.860/3.892, é apresentado o “CONTRATO PARTICULAR DE
TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS, INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS e
AUTORIZAÇÃO DE USO DE MARCA, COM EXCLUSIVIDADE RECÍPROCA E OUTRAS
AVENÇAS”, firmado, em 11 de agosto de 2003, entra a Recorrente e Bruno Marcondes
Cerdeira, que vem a ser um dos sócios da Educatur Intercâmbio Ltda, conforme contrato social
de fls. 3.896/3.898. Do referido instrumento, extrai-se que, além dos valores pagos inicialmente
(“Pela utilização da marca e transferência de conhecimento”), a Educatur remunera a Recorrente
na seguinte forma:
7.3 — Findo o prazo de carência acima estabelecido, BRUNO pagará a WORLD
STUDY, ao titulo de royalty pela utilização da marca, os seguintes valores, por cada
negócio efetivamente realizado:
a) cursos de idiomas: 10% (dez por cento) sobre o valor da comissão que for
efetivamente paga à EMPRESA.
b) Programas "TRUE' e "TRUE at Home (Au Pair)", o valor fixo de US$ 120,00
(cento e vinte dólares americanos);
c) Programas em High School: o valor fixo para um semestre acadêmico de US$
400,00 (quatrocentos dólares americanos), e, para o ano acadêmico US$ 500,00
(quinhentos dólares americanos)
Às fls. 3.912/3.933, é juntado aos autos “CONTRATO DE FRANQUIA
EMPRESARIAL”, firmado entre a Recorrente a pessoa jurídica VITÓRIA INTERCÂMBIO E
VIAGENS LTDA, no qual se estabelecem as formas de remuneração da primeira:
CLÁUSULA NONA - DAS REMUNERAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE
RECURSOS
Em decorrência da concessão de franquia objeto deste contrato a FRANQUEADA
pagará à FRANQUEADORA as seguintes remunerações: Taxa de Franquia, Taxa de
Royalties, Taxa de Publicidade e Propaganda e Taxa de Processamento. E ainda, pela
comercialização em sua unidade dos produtos e/ou serviços da Rede, a
FRANQUEADA
transferirá
para
os
Departamentos
Específicos
da
FRANQUEADORA a Taxa de Remessa e o Saldo do Programa.
9.1 — Das Remunerações - Taxa de Franquia: Como retribuição pelos direitos que ora
lhe são conferidos, pela tecnologia de atuação transferida, e pela orientação que estão
recebendo no que se refere à implantação de sua unidade franqueada WORLD
STUDY, a FRANQUEADA paga à FRANQUEADORA a Taxa de Franquia ao
Sistema de Franquias WORLD STUDY, no valor de R$ 23.000,00 (Vinte e três mil
reais).
(...)
Fl. 4256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

9.2 — Das Remunerações — Taxa de Rovalties: Esta taxa remunera o uso continuado
da marca WORLD STUDY; o suporte operacional e orientação contínua; a atualização
tecnológica e acesso continuado ao "know-how"; o ensino da sistemática de
gerenciamento, apoio e consultoria de campo da unidade franqueada; e por todos os
demais benefícios que lhe possam decorrer do fato de integrar a Rede de Franquias
WORLD STUDY.
9.2.1 - A FRANQUEADA remunerará quinzenalmente à FRANQUEADORA,
conforme especificado no Mexo l — Tabela de Royalties e de Despesas com Serviços
Contratados, após o início da operação da unidade franqueada e durante a vigência do
presente contrato, a título de Taxa de Rovalties paga sobre o valor da comissão de
vendas por produtos e/ou serviços realizados e comunicados à FRANQUEADORA,
durante o horário comercial desta.
(...)
9.3 — Das Remunerações — Taxa de Publicidade e Propaganda: É a contribuição
mensal de cada unidade franqueada destinada a acumular recursos de toda a Rede para o
"Fundo Cooperado de Publicidade e Propaganda — FCPP". O objetivo deste FCPP é o
de unir recursos para divulgar a marca, os produtos, os serviços, as campanhas e
promoções, os fatos e argumentos de negócios, todos ligados diretamente à franquia.
Em síntese, o propósito do FCPP é simples: estimular o consumo e multiplicar os
negócios na Rede.
9.3.1 — A FRANQUEADA se obriga e se compromete a pagar mensalmente, até o 50
(quinto) dia útil de cada mês, a Taxa de Publicidade e Propaganda, no valor de R$
270,00 (duzentos e setenta reais), que a cada ano será corrigido monetariamente, pelo
IGPM (índice geral de preços do mercado), da Fundação Getúlio Vargas ou, na falta
deste e nesta ordem, pelo índice oficial que vier a substituí-lo e na ausência pelo índice
que melhor preserve o poder aquisitivo da moeda.
(...)
9.4 — Das Remunerações - Taxa de Processamento: quantia paga quinzenalmente por
aluno e, portanto, por venda comunicada à FRANQUEADORA, durante o horário
comercial desta, conforme especificado no Anexo I — Tabela de Royalties e de
Despesas com Serviços Contratados, após o início da operação da unidade franqueada e
durante a vigência do presente contrato, a título de despesas com o processamento de
programas, a quantia equivalente a US$80,00 (oitenta dólares americanos), paga em
moeda nacional (reais), para o Departamento de Cursos.
9.5 - Das Transferências: Para cada programa, produto e/ou serviço comercializado, a
FRANQUEADA se obriga a transferir, de imediato e diretamente para o Departamento
responsável da Rede WORLD STUDY, as seguintes Taxas:
9.5.1 Taxa de Remessa: no valor em moeda nacional (reais) o equivalente a no máximo
US$30,00 (trinta dólares americanos) por aluno para o Departamento Financeiro,
conforme especificado no Anexo I — Tabela de Royalties e de Despesas com Serviços
Contratados.
9.5.2 Saldo do Programa/ Produto: no valor em moeda nacional (reais) equivalente ao
preço líquido do programa / produto que a FRANQUEADORA deverá repassar aos
fornecedores da Rede.
De outra parte, no Acordo de Agenciamento de fls. 2.730/2.734 (não traduzido),
firmado entre a Worthing College e a Recorrente, fica estabelecida uma remuneração de 15%
(quinze por cento) dos valores dos cursos pagos pelos alunos encaminhados à respectiva escola
estrangeira pela Recorrente. E, no contrato (sem data) entre a World Study Intercâmbio Cultural
Fl. 4257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

e a Ideal – Education Group, a primeira se compromete a comercializar e vender os produtos da
segunda, sendo remuneradas segundo taxas que variam entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte
por cento) dos valores pagos pelos alunos (fls. 3.014/3.017). Finalmente, o acordo de
representação entre a Language Studies International e a World Study (fls. 3.062/3.066) foi
firmado apenas em 2009 (data posterior ao período abrangido pelo procedimento fiscal), e
estabelece uma remuneração de 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos
valores dos cursos. O mesmo se aplica ao Acordo de fls. 3.158/3.161, firmado em 2008 com o
Centre Linguista Canada, e com previsão de remuneração de 25% (vinte e cinco por cento) dos
valores dos cursos.
Os elementos de prova, portanto, corroboram, em parte, a alegação de defesa da
Recorrente, no sentido de que alguns valores que foram depositados em suas contas bancárias se
referem a mera transferência de recursos a serem repassados às instituições de educação no
exterior.
Não obstante, o teor dos recursos apresentados e as referidas provas revela que a
Recorrente possui diversas fontes de receitas:
(i)
Receitas de royalties, transferência de conhecimentos, uso de marca, taxa
de franquia, taxa de publicidade e propaganda, taxa de processamento,
taxa de remessa, comissões sobre produtos pagas pelas suas
“franqueadas”;
(ii)
Diferenças cambiais – a Recorrente afirma na Impugnação que “havendo
redução da taxa de câmbio entre o dia da transferência pela franquia para
a franqueadora de estudante contratado e o dia de vencimento do invoice
(cobrança da instituição de ensino), cria-se uma receita própria”;
(iii)
Receitas de comissões sobre intermediação de produtos pagas pelas
Escolas estrangeiras.
De outra parte, não obstante a Recorrente afirme que não possui receitas obtidas
pelas vendas de serviços diretamente aos alunos/clientes, conforme os seus atos constitutivos, o
objeto social por ela desenvolvido era, no ano de 2005:
(i)
conforme a terceira alteração contratual (fls. 3.793/3.798): “prestação de
serviços de agência de viagens e turismo, organização de viagem por conta
própria e intercâmbio cultural”;
(ii)
conforme a quinta alteração contratual (fls. 3.799/3.809): “Assessoria,
Consultoria, treinamento em Educação Internacional e Intercultural,
Idiomas, Turismo de Jovem, Assessoria de Viagens e Representações de
Serviços na Area Educação Internacional”
Ou seja, respeitados os contratos firmados com as franqueadas, nenhum
empecilho havia a que a Recorrente auferisse receitas relativas aos referidos objetos.
A conclusão a que se chega é que, efetivamente, havia recursos que apenas
transitavam pelas contas bancárias da Recorrente, sem que representassem receitas próprias. Tais
montantes, contudo, restringem-se às denominadas “Taxa de Remessa” e “Saldo do Programa/
Produto”.
Fl. 4258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

À luz da presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, apenas
quando comprovada que a origem das receitas se referem a tais valores, poderia haver a exclusão
da base de cálculo do lançamento de ofício. Em relação a todos os demais créditos bancários, por
não haver sido identificada a origem, por meio de documentos hábeis e idôneos, deve ser
mantida a autuação.
A partir da análise dos “processos completos” (fls. 2.566/3.155), comprova-se que
se enquadram na referida situação parte dos valores referentes aos créditos a seguir
discriminados. A parcelas mantidas se referem à diferença entre os créditos e os repasses
efetuados, considerados como receitas tributáveis pela própria Recorrente nos quadros por ela
elaborados:
Tabela 1 – Créditos relativos a meros repasses de recursos
DATA DO CRÉDITO
VALOR DO CRÉDITO
BANCÁRIO (R$)
RECEITA A SER
MANTIDA (R$)
06/01/2005
9.507,12
80,63
21/01/2005
8.645,78
91,85
10/02/2005
4.393,70
134,19
01/03/2005
5.736,03
41,46
06/04/2005
9.420,72
100,50
12/05/2005
2.500,00
- - -
12/05/2005
2.500,00
- - -
12/05/2005
2.500,00
- - -
12/05/2005
2.000,00
- - -
12/05/2005
2.500,00
- - -
12/05/2005
11.454,00
332,10
20/05/2005
9.185,92
159,28
09/06/2005
23.269,68
1.377,02
30/06/2005
8.394,03
162,11
15/07/2005
2.249,28
63,74
20/07/2005
10.129,39
183,78
09/08/2005
1.255,00
- - -
10/08/2005
3.236,40
51,62
10/08/2005
1.125,60
- - -
12/08/2005
72,00
30,05
16/08/2005
3.524,30
45,39
24/08/2005
6.897,47
226,03
31/08/2005
3.771,94
102,16
12/09/2005
2.322,60
43,13
28/09/2005
23.013,12
14,08
19/10/2005
6.219,22
137,91
04/11/2005
23.302,08
402,56
04/11/2005
3.000,00
337,02
04/11/2005
68,40
- - -
04/11/2005
7.818,54
351,68
11/11/2005
29.238,30
582,13
16/11/2005
8.014,72
135,97
18/11/2005
27.639,00
445,91
01/12/2005
3.635,56
134,39
01/12/2005
22.599,26
- - -
01/12/2005
57.314,22
2.068,31
05/12/2005
41.691,78
1.398,31
09/12/2005
6.612,00
- - -
Fl. 4259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

12/12/2005
951,00
- - -
20/12/2005
17.088,50
497,40
20/12/2005
7.168,94
125,09

Tabela 2 – Totalização mensal das receitas a serem excluídas (Cofins e Contribuição ao
PIS/Pasep)
PERÍODOS
VALOR DA RECEITA A SER
EXCLUÍDA (R$)
JAN
17.980,42
FEV
4.259,51
MAR
5.694,57
ABR
9.320,22
MAI
32.148,54
JUN
30.124,58
JUL
12.131,15
AGO
19.427,46
SET
25.278,51
OUT
6.081,31
NOV
96.825,77
DEZ
152.837,76

Tabela 3 – Totalização trimestral das receitas a serem excluídas (IRPJ e CSLL)
PERÍODOS
VALOR DA RECEITA A SER
EXCLUÍDA (R$)
1o TRIM
27.934,50
2o TRIM
71.593,34
3o TRIM
56.837,12
4o TRIM
255.744,84
4.2 DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Além da arguição de que parte dos créditos bancários considerados como omissão
de receitas se refeririam ao repasse de recursos das franqueadas às instituições de educação
estrangeiras, a Recorrente apresenta outras alegações no Recurso Voluntário. A maior parte das
alegações não merecem ser conhecidas, conforme recorte realizado na admissibilidade do
Recurso. Cabe analisar apenas a questão da aplicação da multa de ofício qualificada.
A Recorrente contesta a qualificação da multa de ofício, apontando a necessidade
de comprovação do dolo e pugnando pela aplicação do princípio da interpretação mais benigna,
conforme art. 112 do Código Tributário Nacional.
Efetivamente, a qualificação da multa de ofício é reservada, na forma do art. 44,
§1o, da Lei no 9.430, de 1996, aos casos previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 4260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No caso sob análise, a autoridade fiscal justificou a aplicação da multa
qualificada nos seguintes termos:
Conforme verificado anteriormente, o contribuinte manteve, durante todos os meses do
ano-calendário de 2005, vultosa movimentação de recursos monetários em 17
(dezessete) contas correntes de sua titularidade no Banco do Brasil S/A e em mais uma
conta corrente mantida no Banco Itaubank S/A, cujos valores creditados nessas contas
correntes bancárias (R$ 6.967.269,82, provenientes das contas correntes mantidas no
Banco do Brasil e R$ 613.479,03, provenientes da conta corrente mantida no Banco
Itaubank) não foram objetos de nenhum registro contábil em seu livro Diário n° 02,
registrado na Junta Comercial do Paraná em 21/03/2006, fls. 121 a 149, nem em seu
livro Razão n° 02, fls. 81 a 120, apresentados pela empresa em resposta ao item 6 do
Termo de Início de Fiscalização.
Para se ter uma idéia do volume destes recursos financeiros mantidos à margem de sua
escrituração contábil, basta observar a cópia do “BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31/12/2005", que demonstra como única rubrica que integra o
ATIVO da empresa a rubrica "CAIXA”, cujo saldo nesta data era de R$ 102,21.
Também é de se observar que, como receita bruta advinda de sua atividade de prestação
de serviços durante todo o ano-calendário de 2005, a contabilidade do contribuinte
consigna em sua “DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM
31/12/2005” somente o valor de R$ 30.150,00, o qual representa a ínfima percentagem
de 0,43% (quarenta e três centésimos por cento) do total dos recursos creditados e
movimentados em suas 18 (dezoito) contas correntes bancárias mantidas à margem de
sua escrituração contábil.
(...)
Observe-se também que, além dos valores escriturados estarem bastante inferiores à
receita efetivamente auferida pela empresa nos meses de janeiro a julho do ano-
calendário de 2005, nenhum valor foi escriturado pela empresa a titulo de receita
advinda da prestação de serviços realizados nos meses de agosto a dezembro de 2005.
Este fato também poderá ser observado pelo exame da Ficha 14A - Apuração do
Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido e Ficha 18A - Cálculo da Contribuição
social sobre o Lucro Liquido, que integram a DIPJ, relativa ao ano-calendário de 2005,
fls. 1450 a 1453, bem como os DACON originalmente entregues, fls. 1457 a 1464, que
demonstram a prática reiterada ao longo do ano-calendário de 2005, da obtenção de
receitas mantidas à margem de sua escrituração comercial e fiscal.
(...)
Torna-se, pois, evidente que o contribuinte tinha plena consciência da existência dessas
obrigações tributárias principais, que ele próprio as espelha em seus registros contábeis
retificados, exibidos ao fisco por meio do livro intitulado “DIÁRIO 03", após intimação.
Seria bom também frisar que a apresentação de tais registros retificados também não
descaracteriza ou atenua a conduta ilegal da fiscalizada: ao contrário, os mencionados
assentamentos retificados (não registrados em Órgão competente), são provas
documentais de que existe falta de registro contábil de parcela expressiva da receita
Fl. 4261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

bruta de vendas de serviços (proporcionando a redução dos tributos efetivamente
devidos, não declarados e nem escriturados), materializadas nos valores de parte dos
depósitos efetuados pelos tomadores desses serviços em contas correntes bancárias
mantidas pela empresa e que não constavam dos assentamentos contábeis originalmente
assentados no livro Diário n° 02, registrado na Junta Comercial do Paraná em
21/03/2006.
Há que se concordar com a autoridade fiscal.
Aqui não se está perante uma simples autuação com base em presunção legal de
omissão de receitas, de modo a atrair a aplicação das Súmula CARF no 14 e 25.
A Recorrente, que admitiu, no curso do procedimento fiscal, o auferimento de
receitas da ordem de R$ l.l63.l26,l2, havia reconhecido em seus registros contábeis o ínfimo
valor de R$ 30.150,00. No mesmo sentido, reiteradamente, omitiu as receitas auferidas nas
declarações apresentadas ao Fisco.
Não é o caso de se aplicar a multa de oficio no percentual de 75%, pois não se
trata de uma mera ausência de recolhimento. A par disso, não há que se invocar o art. 112 do
CTN, pois não há qualquer dúvida pairando sobre a omissão perpetrada pela Recorrente.
O dolo e as condutas tipificadas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964, ficam
evidenciadas na multiplicidade de práticas adotadas pela Recorrente no intuito de ocultar e
modificar as características dos fatos geradores perante a autoridade fiscal.
Por fim, quanto à alegação acerca da inconstitucionalidade da referida multa, por
violação ao princípio constitucional da vedação de confisco, cabe tão-somente invocar a Súmula
CARF no 2, que reconhece a impossibilidade do exame de constitucionalidade ser realizado no
âmbito do julgamento administrativo:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
E, ainda, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
5 DOS LANÇAMENTOS REFLEXOS
Não havendo nenhum elemento de distinção, toda análise acima realizada deve ser
aplicada aos lançamentos relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), conforme, inclusive, detalhamento já realizado nas Tabelas 2 e 3 do
item 4.1 deste Voto.
Fl. 4262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-005.846 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014401/2009-90

6 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e,
quanto à parte conhecida, por REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE, e por DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para determinar a exoneração das parcelas
relativas a meros repasses de valores, conforme discriminadas nas Tabelas constantes do item 4.1
deste Voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 4263
DF CARF MF
Documento nato-digital